Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-95.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040547-95.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ANTONIO DE ALMEIDA FEITOSA - CPF: 039.236.881-13 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1040547-95.2019.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Alex Antônio de Almeida Feitosa.

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1040547-95.2019.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Alex Antônio de Almeida Feitosa.

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Alex Antônio de Almeida Feitosa
,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada contra a Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC (id. 168956671).

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito e não pela improcedência, posto que não houve intimação pessoal para a execução de ato personalíssimo pelo autor. Assevera que o cerne da controvérsia reside em estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte para comparecimento na perícia médica a ser realizada pela própria parte, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à improcedência do pedido.

Segue alegando que, por se tratar de ato personalíssimo, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado, e muito menos por meio de uma tentativa infrutífera seja por A.R. ou por Oficial de Justiça, como entendeu a decisão agravada.

Ao final, pugna pela procedência, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito ou, ainda, a fim de que seja anulado o feito determinando o retorno à origem para que seja oportunizada a realização de prova pericial. (id. 172862195).

A agravada apresentou contraminuta (id.

175009150), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1040547-95.2019.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Alex Antônio de Almeida Feitosa.

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alex Antônio de Almeida Feitosa ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais., afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 07.06.2019, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

A d. magistrada nomeou perito judicial e determinou a intimação do autor através de seu advogado, contudo, não houve o comparecimento para a perícia médica. Na sequência, o próprio autor informou o seu endereço nos autos para ser intimado pessoalmente. O oficial de justiça compareceu no referido local, certificando a impossibilidade de cumprimento do mandado, uma vez que a moradora daquele endereço desconhecia o agravante Alex Antônio (id. 163512674).

Na sequência, novamente peticionou nos autos alegando que não se encontrava na comarca na data do agendamento da perícia médica, pugnando pelo seu reagendamento, contudo, sem comparecer novamente (id. 163512688).

Prudentemente, houve determinação de nova intimação no endereço fornecido pelo autor, sendo certificado pelo oficial de justiça mais uma vez, a impossibilidade de proceder a intimação do autor Alex Antônio de Almeida Feitosa (id. 163512691).

Diante deste quadro, a d. magistrada considerou que as intimações foram válidas, pois dirigidas ao endereço informado pelo próprio autor, concluindo que:

“Desse modo, sem a realização da prova pericial, não há como comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez, sendo necessária a improcedência do pedido
.” (id. 163512695).

Inconformado, o autor manejou recurso de apelação sustentando, em suma, a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial. Alega que não existe prova inequívoca de que foi intimado pessoalmente para a perícia médica, ao passo que se trata de ato personalíssimo, existindo comprovação de que jamais teve conhecimento da intimação pessoal. Ao final, requereu o reconhecimento da ilegalidade e anulada a r. sentença, retornando os autos à origem para que promova a intimação pessoal do autor, dando sequência aos devidos andamentos.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 168956671).

Irresignado, o autor agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pelo autor, mormente porque a intimação foi dirigida ao endereço declinado por ele próprio, deixando de comparecer nas perícias designadas. Assim, não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 373, inc. I, do CPC, motivo pelo qual mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Assim, devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que
é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
” (destaquei).

Logo, considerando que o seu patrono foi intimado da realização do exame pericial e que do mandado de intimação pessoal do autor constou o endereço por ele próprio indicado, sendo obrigação sua mantê-lo atualizado para o fim de recebimento de quaisquer intimações, segue-se que deve ser entendida válida a intimação dirigida ao seu endereço constante dos autos para comparecimento à perícia médica.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria, in verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I. Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - GRAU DA LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL -ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

(...). Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC. ” (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.119900-3/001, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.09.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
” (RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019 – destaquei).

Correta, portanto, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada
.” (id. 168956671).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023